Tribunal: CARF
Processo: 10980.911107/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.911107/2013-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.897 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
P.G.SCHMIDT & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

Relatório
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) no
05734.88796.130509.1.7.02-9706, por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar os
débitos informados utilizando-se de crédito de Saldo Negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2006.
O Per/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no
05734.88796.130509.1.7.02-9706.
O Despacho Decisório de fls. 113, emitido eletronicamente em 05/11/2012, não
homologou a DCOMP no 05734.88796.130509.1.7.02-9706 e fundou-se na não confirmação da
integralidade das retenções informadas pela fonte pagadora com a consequente redução do Saldo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.911107/2013-75
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.897 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911107/2013-75

Negativo disponível, bem como na inadmissão das demais estimativas compensadas na
composição do Saldo Negativo. Eis a imagem do Despacho Decisório:

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", cuja imagem foi colacionada
pelo Acórdão Recorrido, discriminou-se as retenções não confirmadas.

Das retenções totais informadas pelo contribuinte, de R$ 309.893,40, apenas
restaram confirmadas no Despacho Decisório R$ 263.531,69, como também deixou-se de
confirmar estimativas compensadas no montante de R$ 28.616,85, resultando na ausência de
Saldo Negativo no período.
Cientificado do Despacho Decisório e intimado a pagar os débitos cuja
compensação não fora homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de
Inconformidade, na qual defendeu que as estimativas compensadas deveriam integrar o Saldo
Negativo e, relativamente às retenções na fonte não confirmadas, asseverou que:
- Quanto ao crédito de R$ 46.361,71 (quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e
um reais e setenta e um centavos) que no Despacho decisório consta como
retenções na fonte não confirmadas, houve neste caso um erro de fato, pois na
DIPJ (Exercício 2007), na ficha 54 “Demonstrativo de Imposto da Renda e
CSLL retidos na Fonte" consta o lançamento da retenção de R$ 46.361,71,
porém o contribuinte na elaboração de tal ficha informou equivocadamente o
CNPJ do Banco Administrador do Fundo que era Banco Safra de Investimentos
S/A, e não o do Fundo Específico, conforme quadro abaixo e demonstrativos
anexos:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.897 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911107/2013-75

O Acórdão Recorrido reconheceu a possibilidade de que as estimativas compensadas
componham o Saldo Negativo do Contribuinte, independentemente de terem elas sido homologadas ou
não, à luz do parecer Normativo Cosit, no 2 de 3 de dezembro de 2018.
Já com relação às retenções não confirmadas pela fonte pagadora, assevera que não foram
juntados aos autos os Informes de Retenção anual, mas apenas extratos mensais, os quais não se
encontrariam ratificados em DIRF, mas confirmou retenções adicionais totalizando o montante de R$
297.431,96 e traçou o seguinte quadro:

“A situação atual das retenções a serem confirmadas é a seguinte:

a) Código de receita 3426 e 6800

a.1) Valor retido na fonte solicitado via PER/DCOMP: R$ 309.893,40
a.2) Valor retido na fonte confirmado: R$ 297.431,96
a.3) Rendimentos tributáveis constantes da DIRF: R$ 1.847.726,16

A Ficha 06A – Demonstração do Resultado – PJ em Geral da DIPJ 2007 AC
2006 aceita nos sistemas institucionais, apresenta as seguintes receitas
oferecidas à tributação:

Portanto, tem-se que os valores declarados na DIPJ como receitas financeiras
são incompatíveis com os rendimentos declarados em DIRF.”

A despeito disso, entendeu não comprovado o oferecimento das receitas
financeiras à tributação, o que impediria o reconhecimento do direito creditório nos termos do
art. 2o, §4o da Lei no 9.430, de 1996 e da Súmula CARF no 80.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.897 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911107/2013-75

Dessa maneira, deu provimento parcial a Recurso Voluntário, para admitir na
formação do Saldo Negativo as outras estimativas compensadas no valor de R$ 28.616,85,
reconhecendo assim um Saldo Negativo total de R$ 13.406,52.
Cientificado do Acórdão Recorrido em 20/06/2020 (fl. 62), o Contribuinte
interpôs o Recurso Voluntário em 28/09/2020 anexando Laudo Pericial elaborado pela Crowe
Consult Consultoria Empresarial, acompanhados de extratos de movimentação financeira da
aplicação financeira em virtude da qual sofreu as retenções não confirmadas (fls. 136/158) e
páginas de seu Livro Razão (fls. 159/165).
Em suas razões recursais, o contribuinte traz imagens dos extratos bancários e do
Livro Razão visando a demonstrar o correto registro dos rendimentos constantes no extrato
bancário. Pede que integrem as razões de defesa as explicações contidas no Laudo Pericial e
defende a aplicação do princípio da verdade material e pediu o provimento do Recurso
Voluntário.
O Laudo Pericial, por sua vez, confirma a retenção e o registro contábil das
receitas objeto de retenção e traz como anexos extratos bancários e.
É o Relatório
VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1.
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2.
– Proposta de diligência

Entendo que a solução adequada à presente lide é a conversão do processo em
diligência.
A utilização dos Despachos Decisórios Eletrônicos como meio precípuo de
análise do direito creditório prejudicou sobremaneira o chamado “diálogo das provas”, seja pela
fundamentação telegráfica neles contida, seja pela ausência de intervenção humana no processo
de análise, como regra geral.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.897 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911107/2013-75

A questão assume contornos mais fluidos tratando-se de situações em que o
direito creditório do contribuinte tem na base de sua formação retenções sofridas no recebimento
de pagamentos de terceiros. É bastante comum que tais terceiros não cumpram com suas
obrigações acessórias relativas à emissão de comprovante de rendimentos e transmissão da DIRF
que permitiria à Receita Federal realizar o correto cruzamento eletrônico de dados.
Também é usual que, tais obrigações sejam cumpridas com erros variados (quanto
ao valor retido, quanto ao período de competência em que ocorreu a retenção, divergências entre
o comprovante de rendimentos e a DIRF, dentre outros) e, mesmo quando as obrigações
acessórias das fontes pagadoras são cumpridas adequadamente, o próprio descasamento entre o
momento em que o beneficiário deve reconhecer as retenções sofridas (pelo regime de
competência) e o momento em que as fontes pagadoras devem fornecer o comprovante de
rendimentos e transmitir a DIRF (até o final do mês de janeiro do ano seguinte ao que ocorreu o
efetivo pagamento1 — regime de caixa) é causa de um sem número de desencontros de
informações que recebem, como regra geral, solução pelo não reconhecimento do direito
creditório materializada e cientificada ao contribuinte por meio do Despacho Decisório.
Tratando-se de retenções na fonte incidentes sobre os rendimentos de aplicações
financeiras, os problemas não são menores, também em virtude do descasamento entre o
momento do oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes e a efetivação das
retenções correspondentes. Os momentos são bastante peculiares e específicos a cada tipo de
aplicação financeira, variando, via de regra, a depender de sua natureza (de aplicação de renda
fixa ou de renda variável, aplicação em títulos ou em fundos de investimento).
É verdade que em determinadas situações parametrizadas pela Receita Federal, a
análise eletrônica do direito creditório é interrompida para que a intervenção humana manual
melhor avalie a situação, inclusive por meio da realização de diligências e intimação do
contribuinte para fornecer documentos e prestar informações. Nestes casos excepcionais de
intervenção manual, o diálogo das provas tende a desenvolver-se desde antes da emissão do
Despacho Decisório, o que assegura teoricamente maior segurança de que o contribuinte foi
cientificado das causas exatas da dúvida posta sobre seu direito creditório e também foi
cientificado acerca das provas que, aos olhos da fiscalização, seriam necessárias para sanar tais
dúvidas oriundas inicialmente do cruzamento eletrônico das informações constantes nas bases de
dados da Receita Federal.
Nas situações como a presente, o contribuinte recebe um despacho decisório
exclusivamente eletrônico enxuto, com poucas informações sobre a causa do não
reconhecimento do crédito e nenhuma informação sobre que provas seriam aptas para comprovar
o direito creditório. Nestes casos, via de regra, o Acórdão da DRJ assume a importante
responsabilidade de colocar luz sobre quais elementos da prova trazida pelo contribuinte foram

1 RIR/99," Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou crédito de
rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte
deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).

Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro
do ano-calendário subseqüente ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86)."

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.897 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911107/2013-75

deficientes, por qual razão foi considerada deficiente e quais documentos deveria o contribuinte
ter trazido para permitir o escrutínio adequado e certo de seu direito creditório.
Por isso, o diálogo das provas acaba por se desenvolver com maior profusão ao
longo da fase contenciosa do processo administrativo fiscal (PAF), admitindo-se inclusive (como
a corrente hoje majoritária — mas não unânime — no CARF reverbera) a juntada de provas
novas pelo contribuinte independentemente dos marcos preclusivos previstos pelo artigo 16 do
Decreto no 70.235/72.
Nos casos de análise do direito creditório em processo iniciado por emissão de
Despacho Decisório Eletrônico que deixe de reconhecer o direito creditório, bem como nos casos
em que, a despeito da intervenção manual, o Despacho Decisório siga o modelo telegráfico e
estejam ausentes elementos comprobatórios das orientações e solicitações feitas pala origem
durante a fase de intervenção manual, entendo que o papel de orientação da DRJ é ainda mais
importante.
A Verdade Material, portanto, impõe reconhecer o direito creditório se o
contribuinte conseguir comprová-lo, ainda que após o acórdão da DRJ, e tais meios de prova,
não sendo elencados pela legislação e nem unânimes na jurisprudência, oscilam a depender da
mente do julgador e do caso concreto, o que confirma o papel da DRJ de indicar ao contribuinte
o que se esperaria tivesse apresentado, complementando, informações importantes mas ausentes
do Despacho Decisório Eletrônico.
Usando o mesmo racional do voto vencedor proferido pelo Il. Conselheiro
Jeferson Teodorovicz no julgamento do processo de no 10983.904778/2013-50 passado em
sessão de agosto de 2021 na 1a Turma da 2a Câmara da 1a Sessão de julgamento do CARF,
evidentemente, no cenário ideal, o contribuinte deveria ter apresentado documentação vasta,
atrelada a sua contabilidade, para demonstrar a reapuração de seus tributos, conciliando tais
valores e demonstrando seu direito creditório
Todavia, também no cenário ideal, munida de todo o conhecimento e aparato
orçamentário que possui e dos quais carece a grande maioria dos contribuintes, a Receita Federal
deveria antes mesmo da proclamação da decisão de primeiro grau, não só converter o processo
em diligência para obter os documentos comprobatórios necessários ou complementares, como
analisar casuisticamente a prova produzida indicando ao contribuinte meios alternativos de fazer
e complementar a prova do direito creditório.
Entretanto, o Direito não se aplica no mundo das ideias, mas no mundo dos fatos
em que as Condições Normais de Temperatura e Pressão não se verificam, sendo portanto
necessárias adequações por meio da atividade interpretativa de, a partir das fontes do Direito,
criar a norma no caso concreto.
Sob esta ótica, impõe-se analisar o teor do Acórdão Recorrido para verificar se
eventual imperfeição probatória nesta etapa processual decorre de simples desídia do
contribuinte, ou se tal postura foi em alguma medida consequência de sucessivos atos
administrativos e decisões que tenham levado a uma verdadeira desorientação do contribuinte, ao
invés de exercerem seu papel didático de promover a evolução dialética do diálogo das provas.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.897 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911107/2013-75

Na Manifestação de Inconformidade, muito embora o contribuinte não tenha
trazido documentos suficientes para comprovar o oferecimento das receitas correspondentes às
retenções sofridas à tributação — até porque não foi esta a causa de não homologação apontada
no Despacho Decisório — trouxe extratos bancários para comprovar tais retenções, esclarecendo
que por equívoco informou na DCOMP o CNPJ do banco em fez de informar o CNPJ do Fundo
de Investimentos pagador. A prova não foi considerada suficiente pela DRJ, pois ela não as
confirmou integralmente em DIRF.
A DRJ, entretanto, reconheceu retenções adicionais, de maneira a totalizar
retenções de R$ 297.431,96 ante os R$ 309.893,40 informados na DCOMP com demonstrativo
de crédito. O montante não confirmado, de R$ 12.461,44 é exatamente a quantia retida pelo
fundo Safra Top FICFI Renda Fixa – CNPJ no 05.110.805/0001-01, e as retenções estão
ostensivamente comprovadas, seja pelos extratos de maio e novembro de 2006 anexados à
Manifestação de Inconformidade, seja pelos extratos mensais de referido fundo anexados às fls.
148/159, e pelo Livro Razão do Contribuinte, chancelados pelo Laudo Pericial contratado pelo
contribuinte, anexo ao Recurso Voluntário. REVISAR ISSO
Ocorre que o Acórdão Recorrido também apontou que as receitas financeiras
oferecidas pelo contribuinte à tributação na Ficha 06A da DIPJ seriam insuficiente para fazer
frente às retenções que pretende ele aproveitar. Vejamos a imagem colacionada ao Acórdão
Recorrido:

Para fazer demonstrar o oferecimento à tributação, o contribuinte providenciou
a elaboração de Laudo Pericial instruído com a documentação de suporte (extratos
bancários mensais e Livro Razão), que permitem inferir que, de fato, todas as receitas às quais
corresponderam as retenções em questão foram oferecidas à tributação no próprio ano-calendário
de 2006. A esse respeito, é especialmente relevante a demonstração de que tais receitas
transitaram pela conta contábil de resultados “5.1.7.01.003 – RENDAS DE APLIC.
FINANCEIRAS – FAF”, de fls. 163/164.
Verifica-se portanto que o contribuinte foi diligente, desde o princípio anexou aos
autos extratos bancários não admitidos pela DRJ (em postura contrária à Súmula CARF no 143) e
no Recurso Voluntário anexou documentação robusta amparada por análise pericial.
A despeito disso, a demonstração do oferecimento à tributação é contraditória
com a imagem da DIPJ presente no Acórdão Recorrido, e a causa de tal divergência não foi
esclarecida pelo contribuinte, nem pode ser suprida pela contabilidade, isoladamente, que não
prova oferecimento das receitas à tributação. Pelo LALUR (ausente dos autos) o contribuinte
apura seus tributos e a DIPJ, embora deva refletir a contabilidade ajustada pelas adições e
exclusões demonstradas no LALUR, evidentemente não a reflete no caso em questão.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.897 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911107/2013-75

Nesse contexto, de verossimilhança das assertivas feitas e demonstradas pelo
contribuinte, amparada por evolução probatória promovida mediante a juntada de laudo pericial,
extratos bancários e pela contabilidade, não vejo como imputar integralmente ao contribuinte a
ausência, neste momento processual, de elementos probatórios suficientes para o reconhecimento
integral de seu direito creditório, especialmente considerando que o potencial não oferecimento à
tributação foi-lhe apontado apenas no Acórdão Recorrido, e não constava da fundamentação que
instrui o Despacho Decisório.
Por isso, entendo ser o caso de conversão do processo em diligência, face ao
princípio do Formalismo Moderado e da Verdade Material, amplamente reconhecidos por esta
Turma e pelo CARF como um todo, em interpretação conjunta do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, do o art. 38 da Lei no 9.784/99, bem como do artigo 29 do Decreto no 70.235/72.
Entender pela negativa de provimento neste momento causaria risco de
enriquecimento sem causa ao Estado e prejuízo manifesto ao contribuinte. Nesse contexto,
trata-se de uma questão de proporcionalidade.
Noutro aspecto, a diligência destinada a complementar esses documentos não
inicialmente apresentados pelo contribuinte supriria facilmente eventuais dúvidas a serem ainda
esclarecidas no julgamento, não ocasionando qualquer ônus ao contribuinte ou à Fazenda
Pública.
Pelo exposto, considerando a prova de retenções em montante suficiente para
fazer frente aos débitos compensados, mas a ausência de prova cabal do oferecimento das
correspondentes receitas à tributação, voto por converter o presente julgamento em diligência
para que a unidade de origem:
- Intime o contribuinte a: (i) apresentar provas documentais suplementares do
oferecimento das receitas à tributação, a exemplo do LALUR, associada a esclarecimentos
acerca das divergências apontadas com a Ficha 06A da DIPJ; e (ii) apresentar os termos de
abertura e encerramento do Livro Razão apresentado devidamente autenticados pela Junta
Comercial com seus termos de abertura e encerramento devidamente autenticados pela Junta
Comercial,
- Elabore relatório conclusivo sobre a liquidez e certeza do direito creditório e, ao
final, conceda prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte, nos termos do art. 35 do
Decreto no 7.574, de 2011.
Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos documentos
complementares apurados em diligência, bem como para o julgamento do feito.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital